Tribunal: TJMT
Processo: 1002325-25.2022.8.11.0018
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002325-25.2022.8.11.0018
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOSE VITOR SILVA DA CONCEICAO - CPF: 043.822.173-77 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RODRIGO SILVA ALVES - CPF: 072.962.801-90 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS DANIEL FELICIANO SANTANA - CPF: 038.399.261-30 (VÍTIMA), EDRIAN WESLEY ALVES OLIVEIRA - CPF: 053.549.501-39 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO, DANO E DISPARO DE ARMA DE ARMA DE FOGO - PRONÚNCIA - PROVAS SERIAM INSUFICIENTES PARA PRONÚNCIA - PEDIDO DE DESPRONUNCIA E ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - CONFISSÃO DO SEGUNDO RECORRENTE NA FASE POLICIAL - VÍTIMA ASSASSINADA NO INTERIOR DE SUA RESIDÊNCIA - PRIMEIRO RECORRENTE - EXECUTOR E PROPRIETÁRIO DA ARMA UTILIZADA NO CRIME - SEGUNDO RECORRENTE - CONDUTOR DA MOTOCICLETA – ENUNCIADO CRIMINAL 11 DO TJMT - JULGAMENTO RESERVADO AO TRIBUNAL DO JÚRI - DANO E DISPARO DE ARMA DE ARMA DE FOGO -
CRIMES

CONEXOS
- AFASTAMENTO APENAS QUANDO A FALTA DE JUSTA CAUSA SE DESTACA
IN TOTUM
E DE PRONTO - JULGADOS DO STJ E TJMT

- RECURSO DESPROVIDO.

A
“
confissão
, no inquérito policial, embora não confirmada em Juízo, tem valor probatório sempre que corroborada por outros elementos de prova”
(TJMT,
Enunciado

Criminal

11
).

Para a decisão de pronúncia,
“não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13a ed. - p. 641/642). A pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp no 1507361/PR).

“Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva, sobretudo porque a confissão extrajudicial do acusado foi corroborada pela prova testemunhal colhida em juízo, torna-se imperiosa a manutenção da pronúncia”
(TJMT, RSE NU 1017457-84.2019.8.11.0000).

O delito
conexo

“só pode ser afastado - e este não é o caso dos autos - quando a falta de justa causa se destaca in totum e de pronto” (EDcl no REsp 1486745/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, julgado em 15/05/2018, DJe 24/05/2018)”
(STJ, REsp no 1896478/PR).

“Restando demonstrados indícios suficientes de autoria e materialidade, deve o acusado ser pronunciado e submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri também pelo crime conexo, sob pena de ser quebrada a unidade do julgamento resultante da conexão, estabelecida no art. 79 do Código de Processo Penal.”
(TJMT, RSE NU 0038492-88.2019.8.11.0042)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO NU 1002325-25.2022.8.11.0018 - CLASSE CNJ - 426- COMARCA DE JUARA

RECORRENTE(s):
RODRIGO SILVA ALVES

JOSÉ VITOR SILVA DA CONCEIÇÃO

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por
RODRIGO SILVA ALVES e
JOSÉ VITOR SILVA DA CONCEIÇÃO
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Juara, nos autos de ação penal (NU 1002325-2022.811.0018),
que os pronunciou por homicídio [FATO 1]
e RODRIGO SILVA ALVES por dano e disparo de arma de fogo - art. 121,
caput
, art. 163, parágrafo único, I, ambos do CP e art. 15 da Lei no 10826/2003
- (ID 162914890).

Os recorrentes sustentam que: 1) as provas seriam insuficientes para submetê-los a julgamento popular; 2) não haveria provas de que
RODRIGO SILVA ALVES praticou o dano e disparo de arma de fogo.

Pedem o provimento para que sejam despronunciados do homicídio e
RODRIGO SILVA ALVES absolvido, sumariamente, tanto do dano como pelo disparo de arma de fogo (ID 162914905)

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JUARA pugna pelo desprovimento do recurso (ID 162914911).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 162914912).

A i. 14a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, por entender que:

“
Recurso em sentido estrito – Artigo 121, caput, c/c artigo 29, artigo 163, §único, I, todos do Código Penal e artigo 15 da Lei no 10.826/2003. Irresignação defensiva: Pedido de impronúncia e/ou absolvição por falta de provas da autoria - Tese rechaçada - Mera análise dos elementos probantes para reconhecer a materialidade do crime e a existência de indícios de autoria – Imperativa a remessa do julgamento à corte popular, porquanto restando comprovada a materialidade e havendo indícios suficientes da autoria, impõe-se a pronúncia – Juízo de prelibação escorreito, visto que a decisão de pronúncia existe apenas para admitir o jus acusationis em plenário do júri, adotando-se aqui o princípio do in dúbio pro societate - Almejado ainda o afastamento dos crimes conexos de dano qualificado e disparo de arma de fogo - Improcedência - Os crimes conexos devem ser julgados pelo Conselho de Sentença. Pelo desprovimento do recurso.
”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça – ID 164791160)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]FATO I - Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 04 de setembro de 2022, por volta das 21h50, em uma quitinete localizada na Rua Robson Ribeiro, Bairro Alvorada, nesta urbe, os denunciados RODRIGO SILVA ALVES e JOSE VITOR SILVA DA CONCEIÇÃO, associados entre si e com intenção homicida, por meio de disparos de arma de fogo, mataram a vítima Edrian Wesley Alves Oliveira, consoante Laudo Pericial de Necropsia no 610.1.01.2022.025059-01.

FATOS II E III - Consta ainda que, no dia 04 de setembro de 2022, por volta das 23h00, na residência particular localizada na Rua Seis, no 519-W, Bairro Santa Cruz, nesta urbe, o denunciado RODRIGO SILVA ALVES destruiu e danificou coisas alheias, com violência à pessoa ou grave ameaça, em prejuízo da vítima Carlos Daniel Feliciano Santana, bem como efetuou disparo de arma de fogo em lugar habitado.

Da dinâmica dos fatos - FATO I: Consoante apurado no caderno informativo, os denunciados são integrantes da organização criminosa denominada Comando Vermelho e, em data anterior a 04/09/2022, receberam ordens para ceifar a vida de Edrian Wesley Alves Oliveira. [...]

Da dinâmica dos fatos – FATOS II E III: É dos autos que o denunciado RODRIGO SILVA ALVES havia, em mais de uma ocasião, em datas ainda não apuradas, feito ameaças contra a vítima Carlos Daniel, por acreditar que este era informantes de policiais, dizendo que iria matá-lo e enviando uma fotografia de uma arma de fogo.

Nesse contexto, cerca de uma hora após a prática do homicídio narrado no tópico acima, o denunciado RODRIGO SILVA ALVES, a bordo da motocicleta conduzida por JOSÉ VITOR, se deslocou até a residência da vítima Carlos Daniel Feliciano, à sua procura, sendo que ambos pretendiam, a princípio, matar a vítima.

Assim, enquanto JOSE VITOR permaneceu junto à motocicleta visando garantir-lhes a fuga segura e imediata do local, RODRIGO adentrou o quintal da residência da vítima, momento em que, esta escutou latidos de cachorro e notou a presença de RODRIGO.

Diante disso, enquanto a vítima buscava deixar o local em fuga, RODRIGO adentrou o imóvel valendo-se da força física para danificar a porta que estava trancada e, ao entrar no local, notou que a vítima ali não mais se encontrava e então danificou os objetos da residência e efetuou um disparo de arma de fogo contra um aparelho de televisão, conforme relatório de investigação n. 2022.13.63585 (Num. 95771981 - Pág. 1 – Pág. 6).

Na sequência, o denunciado RODRIGO SILVA ALVES e JOSÉ VITOR empreenderam fuga, tomando rumo ignorado. Ato contínuo, a vítima contatou a guarnição policial que, de posse das informações repassadas, empreendeu novas diligências na região.[...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia RODRIGO SILVA ALVES e JOSE VITOR SILVA DA CONCEIÇÃO, como incursos no art. 121, caput, do CP (fato I) c/c art. 29 do CP e RODRIGO SILVA ALVES como incurso nos artigos 163, parágrafo único, I, do Código Penal e no artigo 15 da Lei n. 10826/2003 [...].
”
(Márcio Schimiti Chueire, promotor de Justiça – ID 162914828)

O Juízo singular pronunciou os recorrentes nos seguintes termos:

“[...] No caso em tela, a materialidade dos delitos está consubstanciada no Boletim de Ocorrência, Laudo de Necropsia, Relatório de Investigação, Depoimentos das testemunhas, termo de apreensão, laudo de eficiência em munição de arma de fogo, auto de exame preliminar de eficiência de arma de fogo, auto de prisão, certidão de óbito.

Por sua vez, os depoimentos dos policiais civis Andreia Menegon de Arruda e Ney da Costa Leite representam indícios suficientes de que os réus sejam os autores do crime de homicídio. [...]

Contudo, ao ser interrogado em juízo declarou: ‘Eu não tenho envolvimento com nada disso não. Fui forçado na civil para assumir. Não conheço Rodrigo, não faço parte do comando vermelho. Não conhecia Adrian. Os policiais na delegacia me bateram e me ameaçaram de morte para assumir.’

Ademais, conforme laudo pericial efetuado pela Coordenadoria de Perícias de Balística, constatou que estojos de munição e em projéteis de arma de fogo apreendidas pela polícia civil no local do homicídio contra Edrian e tentativa de homicídio contra Carlos foram deflagrados pela arma de Fogo apreendida quando realizada a abordagem de Rodrigo e seu irmão um dia depois de ocorrido os fatos de homicídio e tentativa.

Assim, tendo em vista que há indícios suficientes de autoria em relação aos réus, é o caso de remessa do caso a julgamento pelo tribunal popular.

In casu
, em relação ao réu Rodrigo Silva Alves, há prova da materialidade e indícios de autoria em relação aos crimes de dano qualificado (artigo 163, parágrafo único, I, do CP) e disparo de arma de fogo (artigo 15 da Lei n. 10826/2003). Logo, reconhecida a justa causa do crime conexo, impõe-se a sua remessa também ao julgamento pelo tribunal popular.

ANTE O EXPOSTO, julgo procedente a denúncia para, com base no art. 413 do CPP,
PRONUNCIAR
os réus
Rodrigo Silva Alves e José Vitor Silva da Conceição
como incursos no
artigo 121, caput, c/c artigo 29, ambos do CP,
determinando sejam eles submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca, a quem caberá também apreciar e julgar o réu
Rodrigo Silva Alves
pelos
crimes conexos
de dano qualificado previsto no
artigo 163, parágrafo único, I, do CP
e disparo de arma de fogo previsto no
artigo 15 da Lei n. 10826/2003
[...].”
(Fabio Alves Cardoso, juiz de Direito – ID 162914890)

Pois bem.

As materialidades estão demonstradas pelo Laudo Pericial de Necrópsia no 610.1.01.2022.025059-01 (ID 162914806 - fls. 206/207), fotografias (ID 162914806 - fls. 208/237; ID 162914815 - fls. 256/263), Mapa Topográfico para localização das Lesões (ID 162914806 - fls. 238/239) e Laudo Pericial de Balística no 2.3.2022.50546-01 (ID 162914879 – fls. 369/388) e Laudo Pericial de Verificação de Dano

(ID 162914789), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Milton Lacerda da Silva Campos, investigador de Polícia (ID 162914776 - fls. 24/25), Wanderson Alves de Souza, investigador de Polícia (ID 162914776 - fls. 27/28 e 126/127), Andreia Menegon de Arruda, investigadora de Polícia (ID 162914776 - fls. 30/31 e 129/130), Jefferson Douglas Silva Alves, irmão do recorrente
RODRIGO SILVA ALVES (
ID 162914776 - fls. 36/37 e 134/135), Carlos Daniel Feliciano Santana, testemunha
(
ID 162914776 - fls. 83/84), Ney da Costa Leite, investigador de Polícia
(
ID 162914776 - fls. 123/124), Valéria Cruz Nascimento, testemunha
(
ID 162914776 - fls. 132), e
JOSÉ VITOR SILVA DA CONCEIÇÃO, recorrente (ID 162914787 - fls. 138/140).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Andreia Menegon de Arruda, investigadora de Polícia (Relatório de Mídias - ID 162914883), Ney da Costa Leite, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 162914883),
JOSÉ VITOR SILVA DA CONCEIÇÃO, recorrente (
Relatório de Mídias - ID 162914883), e
RODRIGO SILVA ALVES, recorrente (
Relatório de Mídias - ID 162914883).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- o delegado de Polícia [Carlos Henrique Engelmann] enviou
“01 (um) projétil deflagrado de munição de arma de fogo, localizado e arrecadado no local onde Carlos Daniel Feliciano Santana teria sofrido a tentativa de homicídio em 04/09/2022, nesta cidade; 01 (um) estojo de munição de arma de fogo de calibre .380 arrecadado no local onde Carlos Daniel Feliciano Santana teria sofrido a tentativa de homicídio em 04/09/2022, nesta cidade; 07 (sete) projéteis de munição de arma de fogo, arrecadados no local em que Edrian Wesley Alves Oliveira foi assassinado; 07 (sete) estojos de munição de arma de fogo de calibre .380 ACP, deflagrados, arrecadados no local em que Edrian Wesley Alves Oliveira foi assassinado; 01 (uma) Pistola Taurus (brasil) 638 pro cal. .380 oxidado, no série KGM12222, dispensada pelo maior imputável Rodrigo Silva Alves na ocasião em que fugiu da abordagem policial
” ao coordenador da Politec - Gerencia Regional de Juína [Eduarado Santos da Silva] para perícia balística de
comparação (ID 162914780 – fls. 104);

-

Reinaldo Hiroshi dos Santos, perito Oficial Criminal da Politec [Pericia Oficial e Identificação Técnica], conclui que
“[...]a. Os estojos de munição questionados procedem de cartuchos de munição percutidos e deflagrados pela arma de fogo questionada? R: Sim. Foi possível determinar que os estojos questionados EQ1, EQ2, EQ3, EQ4, EQ5, EQ6, EQ7 e EQ8 procedem de cartuchos de munição que foram percutidos e deflagrados pela arma de fogo questionada AFQ. b. Os projéteis de arma de fogo questionados foram expelidos pelo cano da arma de fogo questionada? R: Foi possível determinar que os projéteis questionados PQ1, PQ2, PQ3 e PQ4 foram expelidos pelo cano da arma de fogo questionada AFQ. Por outro lado, foi possível determinar que os projéteis questionados PQ5, PQ6 e PQ7 foram expelidos por um mesmo cano de arma de fogo (calibre .38 SPECIAL, ou calibre similar), diverso do cano da arma de fogo questionada AFQ”
(Laudo Pericial de Balística no 2.3.2022.50546-01 - ID 162914879 – fls. 369/388);

- Jefferson Douglas Silva Alves [irmão do recorrente
RODRIGO SILVA ALVES] revelou, perante a autoridade policial, que a
“arma de fogo tipo pistola”
[
“Pistola Taurus (brasil) 638 Pro Cal. .380 Oxidado, No Série KGM122
22”
] apreendida no dia 5.9.2022, por volta de 8h, em sua residência, localizada à Virassol, Juara/MT,
“pertencia a seu irmão
Rodrigo Silva Alves
”
(
ID 162914776 - fls. 36/37 e 134/135);

-
Andreia Menegon de Arruda [investigadora de polícia]
declarou, na fase investigativa, que
“juntamente com outros colegas, em horário aproximado das 08h30min de hoje, 13/09/2022, realizaram diligencia até uma residência localizada na Travessa da Paz, fundos da residência 126 W, onde segundo informações estaria o maior imputável Jose Vitor Silva da Conceição, contra o qual havia um mandado de prisão expedido pelo Juízo da Vara Única de Sapezal/MT
”;
“assim que chegaram no local visualizaram José Vitor na área externa da residência e depois de terem se identificado a ele e verificado a identificação dele, informaram que estaria preso em decorrência da mencionado ordem judicial”; “José Vitor informou que estaria na posse de uma arma de fogo tipo revolver, de calibre .32, e indicou uma mala de viagens que estava em um dos quartos da casa, no interior da qual o policial Ney da Costa Leite localizou e arrecadou uma arma com as características referidas, individualizada pela numeração já naturalmente desgastada como sendo 45197, desmuniciada
”;
“José Vitor admitiu que referida arma pertencia a ele e aduziu que teria sido com ela que teria cometido dois crimes de homicídio tentado, ocorridos no mesmo dia, contra uma única vítima, em Sapezal/MT
”;

“
durante entrevista que mantiveram José Vitor também confessou que juntamente com o maior imputável identificado pelo nome Rodrigo Alves Silva, cometeu na noite de 04/09/2022, o homicídio consumado contra Edrian Wesley Alves de Oliveira e homicídio tentado contra Carlos Daniel Feliciano Santana, detalhando que teria aceitado a proposta de Rodrigo e pilotado a motocicleta que levou este até os locais de ambos locais. Que na posse de José Vitor restou arrecado um aparelho celular modelo Smartphone individualizado pelos IMEIs 355080412766555/02 e 355080412766563/02”; “José Vitor ainda disse que há aproximadamente dois meses, ainda na cidade de Sapezal/MT, teria passado a integrar a organização criminosa denominada comando vermelho e que as pessoa de codinomes ‘Panda’ e ‘Mano Rei’ e que o teriam batizado, ou seja permitido ou o inserido em referida orcrim”; “no interior da residência onde a mencionada arma foi encontrada se encontravam presentes Valéria Cruz Nascimento, que se diz proprietária da casa, e Jefferson Douglas Silva Alves, o qual inclusive ostentava uma tornozeleira de monitoramento de reenducandos”
(
ID 162914776 - fls. 30/31 e 129/130); em Juízo, reafirmou que
“no dia do homicídio do Edrian a gente recebeu a notícia do homicídio e fomos até o local onde pudemos comprovar a veracidade do fato, e no local foi arrecadado sete projéteis, sete estojos de pistola 380”; “fizemos o local do crime e quando nós estávamos terminando o local desse crime nos recebemos uma ligação dizendo que tinha acontecido um atentado contra a vida do Carlos Feliciano, nos deslocamos para o local”; “nesse local, só tentaram contra a vida do Carlos e pudemos falar com ele, e ele nos relatou que estava na casa dele no momento que ouviu um barulho de gente entrando no quintal e pôde ver e reconhecer sem nenhuma sombra de dúvida o Rodrigo, Jeferson, conhecido como Caterpila entrando no quintal dele, quebrou a porta e efetuou disparo no momento que ele conseguiu pular a janela, pular muros e sair para não perder a vida”; “na casa dele conseguimos encontrar projeteis e munição de pistola de calibre 380”; “continuando com as investigações em data posterior nós recebemos uma informação de que o Caterpila estaria em uma determinada residência, e nós fomos até essa residência momento que ele e o irmão dele estavam saindo de moto da residência”; ‘quando eles viram a polícia e ouviram o comando de pare o irmão dele parou a moto momento que ele pulou da garupa da moto e pulou o muro”; “no que ele saiu pulando o muro e dispensou uma pistola calibre 380, do mesmo calibre que atentou contra a vida do Carlos e que ceifou a vida do Adrian”; “nesse fato ele deixou cair a pistola, dispensou droga, dispensou balança de precisão, com o irmão dele que estava na moto também foi arrecadado droga vários elementos de cognição de tráfico”; “em outro momento, foi quando agente efetuou a prisão do Vitor e no depoimento do Vitor ele falou e chegou a confessar nesta unidade, no dia ele foi preso por posse irregular de arma de fogo e também pesava contra ele um mandado de prisão pendente de cumprimento”; “no depoimento dele ele falou da morte do Adrian, falou que ele estava com o Rodrigo, e tudo aquilo que nós suspeitávamos, nós tínhamos informações inoficiosas e tá mesmo o depoimento do próprio Carlos veio a se confirmar com a prisão do Vitor. Quanto a participação de José Vitor, se não me falhe a memória, ele estava pilotando a moto no momento da execução do Adrian, lembrando que ambos tanto o Vitor como o Caterpila são membros do Comando Vermelho e o Adrian eles identificaram essa vítima como possível membro do PCC, uma facção rival e esse foi o motivo da execução do Adrian”; “quanto a tentativa contra o Carlos foi algo pessoal entre ele e o Caterpila, e o Caterpila decidiu atentar contra a vida dele, por uma treta pessoal que eles tinham entre eles”

(
Relatório de Mídias - ID 162914883);

-
Ney da Costa Leite [investigador de Polícia] declarou, em ambas as fases da persecução penal, que
“em horário aproximado das 08h30min de hoje, 13/09/2022, diz terem encetado diligencia até uma residência localizada na Travessa da Paz, fundos da residência 126 W, onde segundo informações estaria o maior imputável Jose Vitor Silva da Conceição, contra o qual havia um mandado de prisão expedido pelo Juízo da Vara Única de Sapezal/MT”;

“assim que chegaram no local diz terem visualizado José Vitor na área externa da residência e depois de terem se identificado a ele e verificado a identificação dele, diz terem-no informado que estaria preso em decorrência da mencionado ordem judicial”; “ao ser instado diz que José Vitor informou que estaria na posse de uma arma de fogo tipo revolver, de calibre .32, e indicou uma mala de viagens que estava em um dos quartos da casa, no interior da qual localizou e arrecadou uma arma com as características referidas, individualizada pela numeração já naturalmente desgastada como sendo 45197, desmuninciada”; “José Vitor admitiu que referida arma pertencia a ele e aduziu que teria sido com ela que teria cometido dois crimes de homicídio tentado, ocorridos no mesmo dia, contra uma única vítima, em Sapezal/MT”; “durante entrevista que mantiveram José Vitor também confessou que juntamente com o maior imputável identificado pelo nome Rodrigo Alves Silva, cometeu na noite de 04/09/2022, o homicídio consumado contra Edrian Wesley Alves de Oliveira e homicídio tentado contra Carlos Daniel Feliciano Santana, detalhando que teria aceitado a proposta de Rodrigo e pilotado a motocicleta que levou este até os locais de ambos locais”; “na posse de José Vitor restou arrecado um aparelho celular modelo Smartphone individualizado pelos IMEIs 355080412766555/02 e 355080412766563/02”; “José Vitor ainda disse que há aproximadamente dois meses, ainda na cidade de Sapezal/MT, teria passado a integrar a organização criminosa denominada comando vermelho e que as pessoa de codinomes ‘Panda’ e ‘Mano Rei’ e que o teriam ‘batizado’, ou seja, permitido ou o inserido em referida orcrim”; “no interior da residência onde a mencionada arma foi encontrada se encontravam presentes Valéria Cruz Nascimento, que se diz proprietária da casa, e Jefferson Douglas Silva Alves, o qual inclusive ostentava uma tornozeleira de monitoramento de reenducandos
” (
ID 162914776 - fls. 123/124 - Relatório de Mídias - ID 162914883);

-
Carlos Daniel Feliciano Santana [testemunha]
declarou, na fase investigativa,
“ter sido integrante da facção criminosa denominada comando vermelho nesta cidade”; “há aproximadamente um ano deixou de fazer parte de tal organização criminosa e de se relacionar com seus integrantes, tendo em vista que passou a frequentar uma igreja evangélica desta cidade”; “desde parou com tais atitudes integrantes da facção criminosa comando vermelho passaram e lhe repreender dizendo que estava fazendo feio e agindo contra eles”; “a pessoa que conhece como Rodrigo Silva, vulgo Caterpillar o qual sabe informar ser membro da orcrim referida, passou a lhe ameaçar dizendo que iria lhe matar, alegando que sabia que era informante de policiais e que estava fornecendo informações sobre crimes cometidos por integrantes da organização criminosa comando vermelho nesta cidade a eles, ou seja era um cagueta”; “em determinada ocasião Rodrigo Silva chegou a lhe mandar uma fotografia de uma pistola .380 com a qual ele dizia que iria lhe matar”; “em horário aproximado das 23 horas de ontem, 04/09/2022, diz que se encontrava em sua casa localizada no endereço acima mencionado quando percebeu que seus cachorros latiam muito e insistentemente”; “ter olhado pela fresta da porta e visto Rodrigo Silva dentro de seu quintal”; ter entrado em seu quarto aberto a janela e saído por ela fugindo do local pulando o muro”; “enquanto fugia daquele local, Rodrigo Silva invadiu sua casa arrombando a porta da sala e chutes e que de longe ouviu o som característico de um disparo de arma de fogo”; “ter retornado para sua casa somente após a polícia chegou no local”; “ter observado que Rodrigo quebrou vários objetos de sua residência e que ele efetuou um disparo contra a televisão que ficava na sala de sua casa”; “não ter visto Rodrigo da Silva na companhia de nenhuma outra pessoa, mas aduz que certamente havia outra pessoa com ele, muito provavelmente pilotando um veículo para transportá-lo”; “ao visualizar uma fotografia diz que reconhece com absoluta certeza o ora identificado Rodrigo Silva Alves, filho de Orlando Silvino Alves e Lindaura da Silva, nascido em 16/12/1997, e portador do RG 23803608 como sendo a mesma pessoa que lhe ameaçou de morte e que invadiu sua casa no dia de ontem”; “pelo envolvimento que possuía com citada organização criminosa sabe informar que Rodrigo Silva é matador do comando vermelho e que conforme ele mesmo lhe relatou já cometeu diversos homicídios neste estado”; “apesar de não ter nenhuma informação que possa confirmar, afirma que pelo modo de agir Rodrigo Silva foi o autor de um homicídio que aconteceu nas proximidades da empresa Retipar nesta cidade pouco antes dele ter estado em sua residência e tentar lhe matar”
(
ID 162914776 - fls. 83/84);

- RODRIGO SILVA ALVES [recorrente] não foi ouvido na fase policial e, em Juízo, permaneceu em silêncio
(
Relatório de Mídias - ID 162914883);

- JOSE VITOR SILVA DA CONCEIÇÃO [recorrente] afirmou, perante a autoridade policial que,
“em horário aproximada das 08h30min de hoje, 13/09/2022, diz ter sido capturado por policiais civis no momento em que se encontrava na varanda externa de uma residência localizada na Travessa da Paz, fundos da casa 126 W, nesta cidade, onde reside uma amiga ora identificada como Valéria Cruz do Nascimento
”; “
assim que abordado diz que policiais civis lhe informaram que estaria sendo capturado por força de um mandado de prisão expedido pelo Juízo da Vara Única de Sapezal/MT, nos autos do processo 1001897- 57.2022.8.11.0078, expedido em decorrência de representação policial formulada com base em investigação de crimes de homicídio tentado que admite ter praticado naquela comarca”; “no momento em que foi capturado admite que mesmo sem qualquer documentação que o autorizasse se encontrava na posse de uma arma de fogo tipo revolver de calibre .32, de marca Taurus, cano de três polegadas, acabamento oxidado, capacidade para seis tiros, de numeração 45997X”; “em data que não se recorda, acreditando ter sido há aproximadamente 60 dias, em horário aproximado do meio dia, utilizando-se da referida arma de fogo, na cidade de Sapezal/MT, tentou matar um rapaz que diz que não conhecia, e que horas depois, no mesmo dia, diz ter adentrado clandestinamente no hospital para onde citado rapaz teria sido levado e novamente diz tê-lo tentado matar, desferindo outros três tiros com a mesma arma, contra o peito dele, que se encontrava deitado em um leito hospitalar”; “após tal fato diz ter vindo para esta cidade no intuito de fugir da ação policial e não responder pelos crimes que cometeu”; “quando se encontrava em Sapezal, pelas pessoas que conheceu pelos apelidos de ‘Panda’ e ‘Mano Rei’ diz ter sido ‘batizado’ e passado a integrar a organização criminosa denominada comando vermelho”; “na cidade de Juara diz ter conhecido o maior imputável identificado pelo nome de Rodrigo Silva Alves, a quem chamava de ‘Caterpilla’ ou ‘Gordinho’ e em data que não se recorda com precisão, acreditando ter sido nos primeiros dias do corrente mês, em horário aproximado das 22 horas, diz ter aceitado a proposta de Rodrigo e pilotado uma motocicleta e o levado até determinada residência desta cidade, onde com uso de uma pistola de calibre .380 ACP, Rodrigo assassinou um indivíduo, ora identificado pelo nome Edrian Wesley Alves Oliveira”; “em seguida diz terem ido até outra residência desta cidade, onde Rodrigo tentou assassinar outro rapaz, ora identificado como sendo Carlos Daniel Feliciano Santana”; “ele não conseguiu tendo em vista que este empreendeu fuga, não obstante, detalha que em tal fato Rodrigo arrombou a porta da casa de Carlos Daniel, quebrou alguns móveis e utensílios e efetuou um disparo com a referida pistola contra a tela de um aparelho de televisão”; “um dia antes de ter juntamente com Rodrigo cometido ambos homicídios, tentado e consumado, respectivamente, contra Carlos Daniel e Edrian, diz ter furtado uma motocicleta de marca Honda, modelo XRE 300, ora individualizada como sendo a de placa NJU-6279, de cor dourada, que se encontrava estacionada em via pública, em frente a uma residência”; “ter feito ligação direta e que logo após o furto diz tê-la vendido a Rodrigo pelo preço de R$1.000,00 (mil reais) e ao que sabe este teria determinado que dois outros rapazes que diz não conhecer a levassem para Sapezal/MT”; “para auxiliar Rodrigo no cometimento dos homicídios de Edrian e Carlos Daniel recebeu de Rodrigo a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em espécie e admite que previamente a cada ação sabia que Rodrigo os iria matar”; “na cidade de Sapezal diz que traficava drogas ilícitas, contudo, alega que o fazia somente para adquirir drogas para seu consumo e sobreviver”

(ID 162914787 - fls. 138/140); na fase judicial, negou a autoria alegando que não possui
“envolvimento com nada disso não”; “fui forçado na civil para assumir”; “não conheço Rodrigo, não faço parte do comando vermelho”; “não conhecia Adrian”; “os policiais na delegacia me bateram e me ameaçaram de morte para assumir”
(
Relatório de Mídias - ID 162914883).

Dito isso, vejamos.

A vítima [
Edrian Wesley Alves Oliveira
] estava em sua residência, localizada à rua Robson Ribeiro, Bairro Alvorada, Juara/MT], no dia 4.9.2022, por volta das 21h50min, momento em que 2 (dois) agentes chegaram ao local, em uma motocicleta, um deles adentrou para o interior da casa, efetuou 8 (oito) disparos de arma de fogo [
Pistola Taurus PT638, calibre .380, no de série KGM12222]
, os quais atingiram as regiões da cabeça, tórax e abdome da vítima, provocando o óbito imediato, conforme declarações dos investigares de Polícia
Andreia Menegon de Arruda e Ney da Costa Leite, nas fases policial e judicial (
ID 162914776 - Relatório de Mídias - ID 162914883)
e
Laudo Pericial de Necropsia no 610.1.01.2022.025059-01 (ID 162914806 - fls. 206/207).

O recorrente JOSE VITOR SILVA DA CONCEIÇÃO seria o condutor da motocicleta, ao passo que RODRIGO SILVA ALVES teria efetuado os disparos contra a vítima, conforme declaração de JOSE VITOR SILVA DA CONCEIÇÃO, na Delegacia de Polícia, embora tenha negado em Juízo
(ID 162914787 - fls. 138/140).

A narrativa do recorrente
JOSE VITOR SILVA DA CONCEIÇÃO, na fase investigativa, está corroborada pelos depoimentos judiciais
dos investigares de Polícia
Andreia Menegon de Arruda e Ney da Costa Leite (
Relatório de Mídias - ID 162914883)
.

Com efeito
a
“
confissão
, no inquérito policial, embora não confirmada em Juízo, tem valor probatório sempre que corroborada por outros elementos de prova”
(TJMT,
Enunciado

Criminal

11
).

A arma utilizada de fogo
[
Pistola Taurus PT638, calibre .380, no de série KGM12222]

utilizada no homicídio
[Laudo Pericial de Balística no 2.3.2022.50546-01 - ID 162914879 - fls. 369/388] pertencia ao recorrente
RODRIGO SILVA ALVES, consoante depoimento de seu irmão [
Jefferson Douglas Silva Alves
], perante a autoridade policial
(
ID 162914776 - fls. 36/37 e 134/135).

Nessa hipótese, responde pelo crime não só aquele que diretamente pratica a conduta típica, mas quem concorre de qualquer modo para sua execução [partícipe].

Leciona o saudoso Prof.o Damásio E. de Jesus:

“[...] o partícipe não tem nenhum poder diretivo sobre o crime, i. e., não possui o domínio finalista do fato. Contribui, por intermédio de conduta acessória, para a concretização do comportamento típico, mediante induzimento (determinação), instigação ou auxílio material (a chamada cumplicidade). [...] São meros partícipes, desde que não dominando subjetivamente o fato, restrinjam sua contribuição ao simples induzimento encorajamento ou auxílio secundário.”
(Código Penal Anotado. 12a ed.. Editora Saraiva. São Paulo: 2002. p. 138/139)

Para a decisão de pronúncia,
“não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13a ed. - p. 641/642) e não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp no 1507361/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.9.2019).

Nessa linha, anota-se julgado deste e. Tribunal:

“Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva, sobretudo porque a confissão extrajudicial do acusado foi corroborada pela prova testemunhal colhida em juízo, torna-se imperiosa a manutenção da pronúncia”
(RSE NU 1017457-84.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 18.2.2020)

Noutro giro,
“a despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade”
(TJDF, RESE no 20080310050138 - Relator: Des. Silvânio Barbosa dos Santos - 9.9.2014).

Por conseguinte, o julgamento dos atos atribuídos aos recorrentes [
RODRIGO SILVA ALVES e
JOSÉ VITOR SILVA DA CONCEIÇÃO] devem ser reservados ao Tribunal do Júri, órgão constitucional competente para julgar crimes dolosos contra a vida (CF/88, art. 5°, XXXVIII, ‘d’).

Sobre o
dano e o disparo de arma de fogo
, os depoimentos de
Andreia Menegon de Arruda e Ney da Costa Leite [investigadores de Polícia], perante as autoridades policial e judicial, permitem concluir que, após a prática do primeiro delito [homicídio da
vitima
Edrian Wesley Alves Oliveira
, em 4.9.2022, por volta das 21h50min], os recorrentes teriam se dirigido à residência da vítima
Carlos Daniel Feliciano Santana [
localizada à Rua Seis, no 519-W, Bairro Santa Cruz, Juara/MT]
, momento em que o recorrente
RODRIGO SILVA ALVES arrombou a porta e efetuou um disparo de arma de fogo contra um aparelho de televisão. Em seguida, empreendeu fuga na motocicleta conduzida pelo recorrente
JOSÉ VITOR SILVA DA CONCEIÇÃO
(
ID 162914776 - Relatório de Mídias - ID 162914883)
.

Atente-se que consta do
“Laudo Pericial de Verificação de Dano”
, elaborado pelos investigadores de Polícia [Milton Lacerda da Silva Campos, Ney Da Costa Leite e Wanderson Alves de Souza] que a
“porta de entrada da residência foi arrombada e danificado, causado por força muscular, chute, foram danificados ainda dois (02) aparelhos de televisao, e dois (02) espelhos”
(ID 162914789).

As condutas do recorrente
RODRIGO SILVA ALVES [dano e disparo de arma de fogo] foram confirmadas pela vítima
Carlos Daniel Feliciano Santana
, na fase policial, oportunidade em que destacou ter sido membro da
“organização criminosa Comando Vermelho”
, mas ter deixado de fazer parte do grupo criminoso, motivo pelo qual passou a ser ameaçado pelo recorrente, o qual chegou sua casa, por volta de 11h, e
“invadiu-a arrombando a porta da sala com chutes”,
bem como que
“ouviu o som característico de um disparo de arma de fogo”,
após fugir pulando o muro

(
ID 162914776 - fls. 83/84).

Se a dano e o disparo de arma de fogo teriam sido praticados no mesmo contexto fático e com idêntica forma de execução do
homicídio
atribuído ao recorrente, afigura-se justificada a conexão, visto que
“a simultaneidade dos fatos e da atuação dos autores faz com que seja conveniente uma apuração conjunta, por juiz único”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 12a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: RT, 2013, p. 76).

Ademais, o delito conexo
“só pode ser afastado - e este não é o caso dos autos - quando a falta de justa causa se destaca in totum e de pronto” (EDcl no REsp 1486745/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, julgado em 15/05/2018, DJe 24/05/2018)”
(STJ, REsp no 1896478/PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 8.2.2021).

A propósito, esta e. Câmara decidiu:

“Restando demonstrados indícios suficientes de autoria e materialidade, deve o acusado ser pronunciado e submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri também pelo crime conexo, sob pena de ser quebrada a unidade do julgamento resultante da conexão, estabelecida no art. 79 do Código de Processo Penal.”
(RSE NU 0038492-88.2019.8.11.0042 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 26.9.2022)

Logo, esses delitos [
dano e o disparo de arma de fogo
] também devem ser submetidos a julgamento pelo Conselho de Sentença.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023